Tribunal: TJDFT
Processo: 0728814-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0728814-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL MARQUES DE OLIVEIRA SOUZA, LUCAS CARDOSO BIZERRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por GABRIEL MARQUES DE OLIVEIRA SOUZA e LUCAS CARDOSO BIZERRA em favor deles mesmos (pacientes) em face da decisão da autoridade policial que lavrou o Auto de Prisão em Flagrante n.o 398/2021 – 4a DP, imputando aos pacientes a prática dos crimes descritos no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 (Id Num. 28829954). Em suas razões (Id Num. 28829953), os impetrantes/pacientes defendem que estariam passando constrangimento ilegal, tendo em vista a não realização da Audiência de Custódia, no prazo de 24 horas da prisão em flagrante. Argumentam serem jovens, primários, portadores de bons antecedentes, possuírem trabalho lícito, residências fixas, além de serem estudantes. Salientam inexistirem indícios de que, em liberdade, colocariam em risco eventual instrução criminal, a ordem pública e/ou a ordem econômica. Destacam que a quantidade de entorpecentes com eles apreendida seria ínfima e, por consequência, não haveria necessidade de sua segregação cautelar. Requerem a concessão de liminar para que se lhes conceda a liberdade provisória e/ou medida cautelar diversa da prisão. No mérito, postulam a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. Os pacientes foram presos em flagrante, no dia 06/07/2021, pela suposta prática do crime descrito no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, nos termos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 398/2021 – 04a DP, Comunicação de Ocorrência Policial n.o 5008/2021 – 01a DP (Id Num. 28829954). De acordo com o Auto de Apresentação e Apreensão n.o 293/2021 (p. 37), foram encontrados com os impetrantes/pacientes: a) 02 porções de substâncias pardoesverdeada, semelhante à droga conhecida como maconha, envolvidas em saco plástico amarelo; b) 01 porção fragmentada de substância pardoesverdeada semelhante à droga conhecida como maconha, distribuída em dois compartimentos de um recipiente de borracha cilíndrico nas cores verde, vermelho e amarelo; c) 01 pequena cumbuca de borracha colorida, contendo resquícios de substância semelhante à droga conhecida como maconha; d) 01 recipiente retangular de borracha colorido com diversos compartimentos, contendo resquícios de substância semelhante à droga conhecida como maconha; e) 01 tesoura de metal pequena, sem marca aparente, contendo nas lâminas resquícios de substância semelhante à droga conhecida como maconha; e f) 01 balança de precisão digital, com a inscrição FFJ na parte inferior, cor prata, sem as tampas das pilhas, contendo resquícios de substância semelhante à droga conhecida como maconha na parte superior. O Laudo Preliminar de Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância n.o 4973/2021 (p. 41/48) confirmou a presença da presença da substância THC para os itens contidos na letra “a” e “b” do Auto de Apresentação e Apreensão, perfazendo a quantidade de 19,96g e 4,07g, respectivamente. Além disso, foram encontrados com os impetrantes/pacientes, de acordo com o Auto de Apresentação e Apreensão n.o 294/2021 (p. 48), R$ 657,00 em espécie, sendo R$ 45,00 em posse de Lucas e o restante, com Gabriel. Ao contrário do afirmado pelos impetrantes/pacientes em sua inicial (Id Num. 28829953, p. 2), as audiências do Núcleo de Audiência de Custódia foram realizadas normalmente na data de hoje (07/09/2021), das 09 às 15h, com 03 magistrados, de acordo com o horário de apresentação. Em consulta ao processo de origem (n.o 0731423-30.2021.8.07.0001), verifico que a Audiência de Custódia está prevista para ser realizada no dia 08/09/2021, às 9h, com Certidão de link de acesso acostada no Id Num. 102415951 daqueles autos. As oitivas do NAC são realizadas de acordo com as apresentações dos presos. A polícia tem o seu efetivo próprio para a finalidade e precisa fazer o planejamento. Já o Judiciário do DF tem o horário estabelecido pela Administração. Não temos um funcionamento de 24 horas. Assim, não identifico qualquer ilegalidade. Desse modo, afigura-se razoável o prazo, motivo pelo qual INDEFIRO a liminar, até a realização da referida audiência de custódia. Anteriormente à oitiva do Ministério Público e à requisição de informação à autoridade judicial, submeta-se ao Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa para que reavalie a presente decisão. INTIMEM-SE. BRASÍLIA, 7 de setembro de 2021 22:12:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Desembargador Plantonista